Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-58.2021.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008463-58.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA DANTAS - CPF: 621.833.823-17 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA DANTAS - CPF: 621.833.823-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ELIELTON SILVA ALVES - CPF: 059.536.739-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS E SILVA GONZAGA - CPF: 962.557.302-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO FONSECA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEREMIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 072.231.131-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO FONSECA - CPF: 092.446.423-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AFASTAMENTO – ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO EM PROVAS CONTUNDENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação da defesa e proveu o recurso de apelação da acusação, interpostos nos autos da Ação Penal n. 1008463-58.2021.8.11.0045, na qual o acusado Rafael Silva Dantas, foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, no tocante ao reconhecimento do crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que as provas dos autos demonstram uma simples coautoria e não o
animus
associativo estável e permanente, necessário para configurar o delito.

Sustenta a existência de conexão probatória entre o presente feito com a Apelação Criminal n. 1006877-83.2021.8.11.0045, julgada pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que afastou a associação do adolescente Paulo Henrique da Conceição Fonseca (que nestes autos teve reconhecido o
animus associativo
com o embargante) a outro corréu, com base no depoimento do mesmo policial.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados na premissa que subsidiou a conclusão de afastamento do pleito absolutório em relação ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, por questão de ordem, seja reconhecida a conexão probatória com a ApCrim 1006877-83.2021.8.11.0045 e, por consequência, o encaminhamento dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, para julgamento da questão.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição dos presentes aclaratórios, por inexistir os vícios apontados (Id. 202203681).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante opôs os presentes embargos alegando contradição e omissão no acórdão no tocante ao reconhecimento do crime de associação para o tráfico de drogas, especificamente sob o argumento de que as provas dos autos demonstram uma coautoria entre ele (acusado) e o adolescente Paulo Henrique da Conceição Fonseca e não o
animus associativo
, necessário para configurar o delito.

Aduz, de forma subsidiária, que há conexão probatória com os autos da Apelação Criminal n. 1006877-83.2021.8.11.0045, julgada pela 1ª Câmara Criminal, que afastou o crime de associação para o tráfico de drogas do respectivo réu com o mesmo adolescente destes autos, Paulo Henrique da Conceição Fonseca, a fim de deslocar a competência desta Câmara Criminal para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas para dirimir a questão.

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Na hipótese dos autos, em que pese à insurgência do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via eleita, não servindo para sua revisão o mero inconformismo da parte.

Verifica-se que o acórdão considerou satisfatoriamente comprovada a prática do crime de associação ao tráfico de drogas, tanto em razão das provas documentais como das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases da persecução penal, que demonstram que o acusado, ora embargante, mantinha com o adolescente Paulo Henrique forte vínculo associativo, de natureza permanente e estável, caracterizada pela divisão estruturada de tarefas e funções e, que juntos promoviam o comércio de entorpecentes na região, de forma contínua e habitual.

Assim, torna-se evidente que visa o embargante a rediscussão de matéria já analisada por este órgão julgador, questionando o entendimento exposto, tratando-se, portanto, de mera irresignação com o conteúdo da decisão combatida, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, vejamos, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão e contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.” (N.U 0024157-74.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado. 3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

De outra feita, embora a defesa alegue que há conexão probatória entre o presente feito e os autos da Apelação Criminal n. 1006877-83.2021.8.11.0045, porque neste recurso a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal afastou a ocorrência do crime de associação para o tráfico de drogas entre o adolescente Paulo Henrique da Conceição Fonseca, mesmo suspeito envolvido com o ora embargante neste feito, como ressaltado pelo douto Procurador de justiça, não há como acolher a suposta tese de conexão, “
especialmente ante o resultado de outra ação penal, julgada por outra Câmara Criminal, em caso que não há identidade de fatos, autores e circunstâncias
”.

Ora, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em datas distintas, com o auxílio de diferente corréu. Ou seja, trata-se de situação diversa, praticada em circunstâncias diferentes, de modo que as provas destes autos não influem naquela ação penal. Logo, não há falar-se no encaminhamento dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, diante de mero inconformismo da defesa.

Assim, tendo em vista que não se verificou os alegados vícios, entendo que os embargos devem ser rejeitados, os quais intentam a rediscussão da solução apresentada no acórdão.

Com esses fundamentos, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024